Tribunal: STF
Processo: ARE 1391439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.



    1. Ação de cobrança visando o pagamento de verbas remuneratórias em razão da rescisão do contrato temporário celebrado entres as partes.



    2. Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento do adicional de insalubridade devido durante o período laborado.



    3. Irresignação da parte ré. Tese recursal que não guarda, parcialmente, relação com os fundamentos da sentença recorrida, em clara violação ao princípio da dialeticidade.



    4. Controvérsia recursal restrita a análise do cabimento do pagamento do Adicional de Insalubridade em favor de servidor temporário.



    5. Tese fixada pelo STF, sob o Tema 551, no sentido de que o pagamento da remuneração dos servidores temporários deve observar os termos do contrato e/ou a lei expressa.



    6. Hipótese dos autos em que deve ser aplicada a Lei 4.599, eis que, apesar da declaração de sua inconstitucionalidade, houve a modulação dos seus efeitos em relação aos contratos anteriores. Lei em tela que expressamente conferiu aos servidores temporários a equiparação remuneratória aos servidores públicos.



    7. Assim, no caso especifico, se mostra devido o pagamento da verba reclamada, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso IX; 39, § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, no caso em concreto, devem ser analisados os termos do contrato celebrado entre as partes ( fl.31 e seg., index. 17) e a legislação especifica que rege o serviço temporário no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a saber, a Lei nº4.599/055, salientando-se, por oportuno, que a parte autora em momento algum fundou a sua pretensão no desvirtuamento da natureza do contrato.



    Em que pese a ausência de expressa previsão contratual, certo é que a mencionada lei expressamente conferiu aos servidores temporários, a equiparação remuneratória aos servidores públicos, motivo pelo qual, seriam devidas todas as verbas conferidas aos mesmos, incluído o adicional de insalubridade.



    Importa ressaltar que, embora reconhecida a inconstitucionalidade da citada lei estadual, por força da ADIs 3649, houve a modulação de seus efeitos, preservando os direitos dos servidores temporários admitidos antes de 28/05/2014, o que é o caso dos autos.



    Nesse contexto, forçoso é o reconhecimento do direito ao pagamento do adicional de insalubridade reclamado, não assistindo razão ao recorrente.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a análise das cláusulas contratuais e da legislação local aplicada à espécie, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente